Tribunal: TJDFT
Processo: 0728665-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728665-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF RECORRIDOS: LUIZ RAMOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, MARIA ANGELA VELOSO MARTINS, MARIA BERNADETE NECCHI, MARIA DA ANUNCIAÇÃO SOARES CASTRO ALVES, MARIA DE FÁTIMA SILVA LEITE, MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE LIMA DEPIERI, MARIA HELIDA GUEDES LOGRADO, MARIA LÚCIA SOARES DO PRADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. PREJUDICIAIS. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA ASSEMBLEIA. IRRELEVANTE PARA O CASO. COISA JULGADA. AÇÃO PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DISTINTA. REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CESSÃO INDEVIDA DE PRECATÓRIO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA E INDIVIDUALIZADA DO SINDICALIZADO. TITULAR DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sentença ultra petita é aquela que concede ao autor algo que não foi pedido na ação judicial, extrapolando os limites da lide, em desconformidade com o princípio da congruência e mediante interpretação lógico-sistemática do pedido e da causa. 1.1. No caso, o objeto da lide é a ilegalidade da venda do precatório e o dano decorrente de tal ato e não a anulação da assembleia que autorizou tal venda, por falha procedimental, limites que foram observados na sentença. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Como o objeto da ação versa sobre a cessão de precatórios sem autorização expressa do sindicalizado titular do crédito, prejudicada a análise de decadência em relação à anulação da assembleia realizada pelo sindicato. 2.1. Prejudicial rejeitada. 3. A concessão da ordem no mandado de segurança (Proc. 0716147-64.2018.8.07.0000) se limitou a dirimir que o sindicato é credor na requisição de precatório, e não sobre a legalidade da cessão do precatório por ele praticada. A distinção do objeto das ações impede o reconhecimento da coisa julgada. 3.1. Prejudicial rejeitada. 4. A autorização assemblear não supre a anuência do substituído em relação aos atos de disposição de seu patrimônio, na medida em que a assembleia é mero órgão representativo do sindicato e não dos sindicalizados. 4.1. Para dispor de direitos individuais, é necessária autorização, individual e expressa, do sindicalizado, porque o sindicato não é titular do direito material dos integrantes da categoria. 4.2. O sindicato, embora legitimado para propor a ação em substituição processual dos servidores a ele filiados, não poderia, sem anuência expressa desses, celebrar transação do precatório, sobretudo quando o acordo representa vultosa redução das verbas a serem recebidas. 5. Configurado o ato ilícito, o sindicato deve ser condenado a reparar os danos materiais sofridos pelos sindicalizados (art. 186 e 927 do Código Civil). 6. Recurso conhecido, preliminar e prejudiciais rejeitadas e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos artigos 179 do Código Civil e 524, alínea “e”, da CLT, pugnando pelo reconhecimento da decadência do direito de pleitear a nulidade da assembleia que deliberou sobre a negociação do precatório. Aduz que os atos anuláveis têm por prazo para a declaração de sua nulidade o período de 2 (dois) anos após a conclusão do ato, e a presente ação somente foi interposta após quase 7 (sete) anos da realização da assembleia que autorizou a venda do precatório. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 179 do Código Civil e 524, alínea “e”, da CLT, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) O exame do transcurso de eventual prazo de decadência para requerer a anulação da assembleia fica prejudicado, pois, no presente caso, é irrelevante analisar a regularidade da convocação e do respectivo quórum de aprovação alcançado na assembleia. Como já mencionado alhures, o objeto da lide não versa sobre a anulação da assembleia realizada pelo sindicato, mas apenas a ilegalidade da venda do precatório. Aliás, tal fato já havia sido reconhecido pelo Juízo sentenciante em decisão interlocutória (ID 44792588). Desse modo, desnecessário nestes autos discutir a legalidade da realização da assembleia ou eventual decadência, haja vista que o que se discute é validade da cessão de precatórios sem autorização expressa do sindicalizado titular do crédito” (ID 45772779 - Pág. 2) (g.n.). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030